Tribunal: STF
Processo: ARE 1493647
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DO AUTOR/ APELANTE DE NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O REU/ APELADO IMPÕE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA O REU/APELADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXISTÊNCIA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES. OBSERVAÇÃO. DECLARADA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA COM ANULAÇÃO DOS TÍTULOS. CANCELAMENTOS DE PROTESTOS DOS TÍTULOS. NÃO APRECIAÇÃO. PERDA DO OBJETO PELO DECURSO DO TEMPO. ABALO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). COM JUROS DE MORA À BASE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA, AMBOS CONTADOS A PARTIR DESTE DO JULGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA À UNANIMIDADE. 



    I - Tendo o apelante alegado fato negativo indeterminado, recai sobre o apelado o ônus probatório, em observância à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. Sob penas de exigir da parte autora a produção da chamada prova diabólica. 



    II- A documentação existente nos autos, trazidas com a contestação indicam que a prestação de serviço da Apelada se deu com terceira pessoa, não se desincumbindo o réu de provar a existência de vínculo dessa terceira pessoa com o Apelante. 



    III - A declaração de nulidade dos títulos é medida que se impõe, no entanto deixo de apreciar o pedido de cancelamento de protesto, ante a perda do seu objeto pelo decurso de tempo. 



    IV - Os protestos do nome do Apelante presumem o dano sofrido, não dependendo de prova do efetivo prejuízo. 



    V - A indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se bem aquilatada, considerando as peculiaridades da causa, com juros de mora à base 1% ao mês e correção monetária, ambos contados a partir deste do julgamento. 



    VI - Apelo provido. Sentença reformada por unanimidade. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V e X e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente